Tribunal: CARF
Processo: 10640.001676/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001676/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.663 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
AFONSO JUNG BEDRAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF N° 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 119/135) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 106/112) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
27/32), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2005, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001676/2009-85
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.663 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001676/2009-85

dedução indevida de despesas médicas. O lançamento foi cientificado em 07/05/2009 (e-fls.
104).
Na impugnação (e-fls. 02/22), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Impugnação parcial. A glosa pela dedução indevida de valores relativos à
Plano de Saúde (UNIMED) será objeto de pagamento.
(b) Despesas médicas.
(c) Multa confiscatória.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 106/112):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se o lançamento relativo as despesas médicas para cujos recibos não ficou
evidenciada a efetividade dos pagamentos c a efetividade da prestação dos serviços,
sobretudo quanto tais aspectos foram objeto de intimação por parte da autoridade
lançadora.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
No caso de lançamento de oficio, o notificado está sujeito ao pagamento de multa sobre
o valor do imposto de renda devido, nos percentuais definidos na legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(...) Voto (...)
Da Matéria Não-Impugnada:
O ora defendente discorda parcialmente da revisão de sua declaração, relativa ao
exercício 2006, ano-calendário 2005, concordando com a glosa de despesa médicas
relativas à Unimed, no valor de R$ 8.073,72.
O Acórdão foi cientificado em 17/05/2012 (e-fls. 115/117) e o recurso voluntário
(e-fls. 119/135) interposto em 14/06/2012 (e-fls. 119), em síntese, alegando:
(a) Despesas médicas. O recorrente apresentou, conforme exigido pela Receita
Federal do Brasil, comprovantes (recibos) originais (e respectivas cópias) dos
pagamentos das despesas médicas. Entregou posteriormente, cópias da ficha
de tratamento odontológico emitido por LUCIANO e extrato bancário de
conta do Banco do Brasil com a finalidade de corroborar a efetiva prestação
dos serviços médicos, já devidamente comprovados pelos recibos
inicialmente apresentados. Os extratos bancários apresentaram todos os
saques - em dinheiro e cheques - efetuados no ano-calendário, tudo a
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.663 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001676/2009-85

demonstrar a disponibilidade financeira e econômica para arcar com as
despesas médicas do período. Não obstante, o lançamento considerou que “os
extratos apresentados constataras que nas datas dos recibos, assim cora em
datas imediatamente anteriores, não foram efetuados saques nem emitidos
cheques em quantias suficientes para os pagamentos questionados”. Contudo,
o conjunto probatório ampara as deduções efetuadas a título de despesas
médicas (princípio da verdade material e jurisprudência). Dessa forma, foram
anexados à impugnação: cópias dos recibos emitidos por VALÉRIA,
LUCIANO e ANA, bem como cópia do extrato emitido pelo BANCO DO
BRASIL a constar toda a relação de saques (dinheiro e cheque) efetuados no
período. Na Impugnação, apresentou também planilha selecionando apenas e
tão somente os saques em dinheiro efetuados junto ao Banco do Brasil S/A no
ano-calendário objeto do lançamento, devidamente comprovados pelo extrato
bancário, a revelar disponibilidade de “dinheiro em mãos” para quitar as
despesas médicas e comprovar o efetivo desembolso dos valores pagos. A
exigência da compatibilidade de data e valores em relação a cada uma das
despesas médicas é arbitrária, sendo ingerência ilegal no planejamento
familiar e financeiro do recorrente. O conjunto probatório revela
movimentação lícita de numerário suficiente para prover, em dinheiro, todas
as despesas médicas, não havendo obrigação de pagamento em cheque. A
própria julgadora manifestou-se pela ausência de indícios de inidoneidade dos
recibos apresentados. Não pode o Fisco, com a devida vênia, fazer exigências
não previstas na Instrução Normativa n° 15/2001 e na Lei 9.250/95. Destarte,
toda documentação já apresentada em momento oportuno constitui-se idônea
e tão somente necessária para a comprovação das despesas médicas em
questão (jurisprudência).
(b) Multa confiscatória. A multa de 75% inviabiliza a quitação do crédito
tributário, sendo gravame inconstitucional, devendo ser reduzido para
percentual condizente com a jurisprudência.
Por fim, destaque-se que consta das e-fls. 116 Termo de Transferência de Crédito
Tributário a apartar a parcela não litigiosa do crédito tributário (e-fls. 113).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 17/05/2012 (e-fls. 115/117), o recurso
interposto em 14/06/2012 (e-fls. 119) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Despesas médicas. A Notificação de Lançamento apresentou a seguinte motivação
para a glosa das despesas médicas:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.663 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001676/2009-85

VALOR GLOSADO: R$25.243,72, relativo ao pagamentos declarados para:
UNIMED: R$8.073,72 (...)
2- ANA (...) (R$5.000,00), LUCIANO (...) (R$10.030,00) e VALERIA (...)
(R$2.140,00), por falta de comprovação do efetivo desembolso de tais quantias.
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 2006/606116441841057 o contribuinte
apresentou os seguintes recibos, para comprovação dos valores questionados:
2.1- ANA (...): 2 x R$700,00 (11/01/2005 e 16/02/2005) + 4 x R$500,00 (17/03, 12/04,
16/05 e 16/06/2005) + 4 x R$400,00 (26/08, 5/09, 17/10 e 08/11/2005), referentes a
psicoterapia . Os recibos foram emitidos em desacordo com o exigido na legislação
vigente, em razão da falta de identificação da inscrição da emitente no Conselho
Regional de sua categoria profissional.
2.2- LUCIANO (...): R$2.910,00 (15/07/2005) + R$3.560,00 (15/06/2005) +
R$3.560,00 (15/07/2005), referentes a serviços odontológicos .
2.3- VALERIA (...): 01 (um) recibo no valor de R$2.140,00, emitido em 20/12/2005,
relacionando recebimentos de janeiro a novembro, sem dia de emissão, referentes a
atendimentos psicoterápicos durante o ano de 2005.
Tais recibos não foram considerados suficientes para comprovação dos pagamentos
neles especificados em razão da deficiência citada no item 2.1 e uma vez que o total
das despesas médicas foi considerado exagerado em relação aos rendimentos
tributáveis declarados.
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 271/2009, onde foram solicitadas a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e a efetividade da entrega
dos recursos, o contribuinte apresentou:
1- quanto a efetividade da prestação dos serviços: apresentou ficha de tratamento
emitida pelo profissional Luciano (...).
2- quanto a efetividade dos pagamentos: informou que os pagamentos foram
realizados com cheques ou em dinheiro, não tendo como precisar que cheque ou que
saque foi para cada profissional. Apresentou cópia dos extratos da conta corrente (...)
(Banco do Brasil) afirmando ter efetuado, no ano calendário de 2005, um total de
R$52.609,32 em cheques e saques. Analisando os extratos apresentados constatamos
que nas datas dos recibos, assim como em datas imediatamente anteriores, não
foram efetuados saques nem emitidos cheques em quantias suficientes para os
pagamentos questionados. Vale ressaltar que a simples existência de saldo e/ou
movimentação em valor superior a soma dos pagamentos efetuados mensalmente,
não comprova a efetividade do desembolso das quantias questionadas. No caso dos
recibos sem data completa (Valeria (...)), não é possível a identificação de saques
em dinheiro porventura efetuados, que poderiam justificar os pagamentos, caso
houvesse compatibilidade de datas e valores.
Diante do exposto, foi efetuada a glosa do valor de R$25.243,72.
Portanto, no contexto da constatação de o total das despesas médicas ter sido
elevado em relação aos rendimentos tributáveis declarados, o laçamento foi motivado em relação
aos pagamentos informados para:
a Sra. Ana na não identificação de sua inscrição no Conselho Regional de sua
categoria profissional, na não comprovação da efetividade do da prestação dos
serviços e na não comprovação de que o contribuinte arcou com o pagamento.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.663 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.001676/2009-85

a Sra. Valéria na não comprovação da efetividade do da prestação dos serviços e
na não comprovação de que o contribuinte arcou com o pagamento.
o Sr. Luciano na não comprovação do efetivo pagamento, ou seja, na não
comprovação de que o recorrente arcou com o pagamento.
Na impugnação, o contribuinte especificou o número de inscrição no CRP da Sra.
Ana. Contudo, impugnação e recurso não foram instruídos com prova da efetividade dos serviços
prestados pelas Sras. Ana e Valéria. Logo, independentemente de haver ou não prova da
efetividade do pagamento, a glosa de R$ 5.000,00 referente a Sra. Ana e a glosa de R$ 2.140,00
referente a Sra. Valéria devem ser, de plano, mantidas pela ausência de prova da efetiva
prestação dos serviços.
Em relação ao Sr. Luciano, a própria autoridade lançadora acusou a apresentação
de documentação a demonstrar a efetividade da prestação de serviços, motivando o lançamento
exclusivamente na não comprovação da efetividade dos pagamentos por não ter identificado nas
datas dos recibos ou em datas imediatamente anteriores saques ou cheques compatíveis, não
bastando a simples existência de saldo e/ou movimentação em valor superior a soma dos
pagamentos efetuados mensalmente.
A apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais para fins de comprovação de despesas médicas, conforme
jurisprudência vinculante (Súmula CARF n° 180). Logo, cabível a exigência da comprovação da
efetividade do pagamento, ainda mais no contexto de o total das despesas médicas ter sido
elevado em relação aos rendimentos tributáveis declarados.
Não se trata de exigir o pagamento em cheque nominal ao prestador de serviços,
mas, não tendo o contribuinte apresentado prova direta no que toca à comprovação da
efetividade dos pagamentos, a fiscalização analisou os extratos bancários para tentar formar sua
convicção a partir dos cheques pagos e dos saques empreendidos.
De fato, apesar de a prova apresentada evidenciar que o contribuinte tinha por
hábito efetuar saques (muitas vezes, em valores picados: R$ 74,00, R$ 94,00, R$ 95,00, R$
155,00 e R$ 225,00, por exemplo), não se forma, tendo em vista os valores e as datas envolvidas,
firme convicção de que os saques foram utilizados para o pagamento das despesas médicas.
Multa de ofício. O lançamento foi constituído com multa de 75% e está amparado
pela legislação tributária invocada na Notificação de Lançamento (Lei n° 9.430, de 1996, art. 44,
I e §3°, com alterações do art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007), não cabendo ao presento colegiado
reduzi-la sob a alegação de inconstitucionalidade (Súmula CARF n° 2).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 144
DF CARF MF
Original